Tribunal: TJES
Processo: 0023968-08.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023968-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NAOR COELHO DE FARIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. DESVIO DE FUNÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. EMBARGOS PROVIDOS PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu desvio de função de servidores (Auxiliares de Erradicação de Insetos no exercício de funções de Auxiliar de Enfermagem).

2. O embargante alega omissão quanto ao pedido de limitação da base de cálculo das diferenças salariais ao vencimento básico (padrão vencimental).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por desvio de função deve ser limitada ao padrão vencimental do cargo paradigma ou se deve abranger a remuneração integral com seus reflexos.

III. Razões de Decidir
4. Constatação de omissão técnica no acórdão embargado, que não enfrentou especificamente a tese subsidiária de limitação da base de cálculo, impondo-se a integração do julgado. 5. A indenização por desvio de função deve ser ampla para recompor a remuneração que o servidor receberia se estivesse no cargo paradigma, incluindo vantagens e reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 6. Aplicação da Súmula 378 do STJ, que garante o direito às diferenças salariais decorrentes das atribuições efetivamente exercidas pelo servidor. 7. A inexistência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão e integrar a fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o improvimento da apelação. 9. Tese de julgamento: "A base de cálculo da indenização por desvio de função deve observar a remuneração integral devida ao cargo paradigma, incluindo os reflexos legais, não se limitando ao vencimento básico".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id.
18665731
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu o desvio de função de servidores investidos no cargo de Auxiliar de Erradicação de Insetos que desempenhavam funções de Auxiliar de Enfermagem.

Os autos vieram a mim distribuídos por força da certidão de id.
19219847
.

Em suas razões recursais (id.
19173638
), o Município alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Colegiado não apreciou o pedido subsidiário formulado em sede de apelação, qual seja: que o pagamento das diferenças salariais incidisse exclusivamente sobre o padrão vencimental previsto na tabela salarial, sem o acréscimo de verbas de caráter pessoal. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar tal vício.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id.
19253024
), defendendo a inexistência de vício e o caráter meramente protelatório do recurso, requerendo a manutenção do acórdão e a aplicação de multa.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0023968-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NAOR COELHO DE FARIA, NAMYR COELHO MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id. 18665731, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu o desvio de função de servidores investidos no cargo de Auxiliar de Erradicação de Insetos que desempenhavam funções de Auxiliar de Enfermagem.

O embargante aponta omissão no acórdão, alegando que este silenciou sobre o pleito de limitação da base de cálculo das diferenças salariais ao vencimento básico (padrão vencimental). E, ao compulsar os autos, verifico que lhe assiste razão quanto à existência da lacuna apontada.

De fato, o acórdão embargado limitou-se a confirmar o desvio de função e a correção da sentença, sem enfrentar especificamente a tese subsidiária do ente público sobre a exclusão de verbas pessoais no cálculo das diferenças. Passo, portanto, à integração do julgado.

A pretensão do Município de restringir a indenização pelo desvio de função apenas ao “padrão vencimental” não merece prosperar no mérito. Conforme consolidado pela Súmula 378 do STJ, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes do cargo cujas atribuições efetivamente exerceu. A indenização deve ser ampla o suficiente para recompor a remuneração que o servidor receberia se estivesse devidamente posicionado no cargo paradigma, incluindo as vantagens e reflexos inerentes ao exercício daquela função.

A sentença, mantida pelo acórdão, foi clara ao condenar o Município ao pagamento das “
diferenças de vencimentos entre o cargo aprovado (auxiliar de erradicação de insetos) e o cargo cujas atribuições eram efetivamente exercidas (auxiliar de enfermagem)... com os devidos reflexos remuneratórios
”. Dessa forma, ao integrar a fundamentação, esclareço que a base de cálculo deve observar a remuneração integral que seria devida ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, com todos os reflexos legais já determinados na sentença, uma vez que a limitação pretendida pelo Município importaria em enriquecimento sem causa da Administração.

Portanto, embora se acolham os presentes embargos para suprir a omissão técnica no texto do acórdão, a conclusão jurídica permanece inalterada, mantendo-se o improvimento da apelação nos termos anteriormente decididos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o reconhecimento da omissão afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão, conforme acima exposto, contudo, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se o resultado do julgamento anterior por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)